Tribunal: TJMT
Processo: 0006297-34.2014.8.11.0007
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006297-34.2014.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELANTE), RAFAELLA NOUJAIM DE SA VICENZOTO - CPF: 004.792.471-37 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (REPRESENTANTE), DIAGNOSTICA CLINICA MEDICA LTDA - ME - CNPJ: 11.141.002/0001-17 (APELADO), SAMANTHA TONHA FLORES - CPF: 009.623.635-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL - ADESÃO AO REFIS – PARCELAMENTO DA DÍVIDA PELA VIA EXTRAJUDICIAL – RECOLHIMENTO DO FUNJUS – IMPOSSIBILIDADE DE NOVA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SENTENÇA – CONDENAÇÃO
BIS IN IDEM -
VEDAÇÃO
– SATISFAÇÃO DA DÍVIDA – EXTINÇÃO NOS TERMOS DO
ARTIGO 924, II, DO CPC -
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Evidenciado o recolhimento de honorários advocatícios pelo FUNJUS - Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado, não há falar em condenação em honorários em razão da extinção da ação de execução fiscal ante ao cumprimento do acordo extrajudicial. (TJ-MT - APL: 00009055220038110055 MT, Relator: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 31/10/2017, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 21/11/2017)

2.
Diante
da satisfação da dívida exequenda, o feito deve ser extinto nos termos do

artigo 924, II, do CPC.

3.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA

APELADO(S):

DIAGNOSTICA CLINICA MEDICA LTDA - ME

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT,
M.M. Juíza Luciene Kelly Marciano Roos
, nos autos da Execução Fiscal nº
0006297-34.2014.8.11.0007
movida em desfavor de
DIAGNOSTICA CLINICA MEDICA LTDA - ME
, que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e julgou extinto o feito nos termos dos
artigos 240, § 4º, c/c art. 354 e art. 487, II, do Novo Código de Processo Civil.

A parte apelante aduz que “
o Juízo de piso ao id. 108296472 decretou a prescrição intercorrente sem antes oportunizar a manifestação da Fazenda Pública, contrariando a legislação pátria.”

Sustenta que
“o Juízo não se atentou às disposições supracitadas, pois não intimou a Fazenda Apelante para manifestar no feito antes de proferir a sentença reconhecendo a prescrição intercorrente, o que claramente foi equivocado, tendo em vista o débito outrora parcelado pela parte Apelada foi quitado integralmente, devendo, portanto, o feito ser extinto nos termos do art. 924, inciso II do CPC.”

Ao final, pugna ainda pela condenação da parte apelada, ora executada, ao pagamento de honorários sucumbenciais no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Sem contrarrazões.

Dispensada a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça em observância à súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT,
M.M. Juíza Luciene Kelly Marciano Roos
, nos autos da Execução Fiscal nº
0006297-34.2014.8.11.0007
movida em desfavor de
DIAGNOSTICA CLINICA MEDICA LTDA - ME
, que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e julgou extinto o feito nos termos dos
artigos 240, § 4º, c/c art. 354 e art. 487, II, do Novo Código de Processo Civil.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Ressai dos autos que a parte apelante
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
ajuizou em
26/09/2014,
a Ação de Execução Fiscal
0006297-34.2014.8.11.0007
em desfavor de
DIAGNOSTICA CLINICA MEDICA LTDA - ME
, visando o recebimento de crédito tributário no valor de
R$ 75.629,30 (setenta e cinco mil, seiscentos e vinte e nove reais e trinta centavos),
referente às CDA’s n. 262/2014, 263/2014, 264/2014, 265/2014, 266/2014, 267/2014, 268/2014, 269/2014, 270/2014, 271/2014.

Com essas considerações passo à análise da insurgência recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que assiste parcial razão ao apelante.

Na espécie, o

cerne da controvérsia cinge-se quanto
à sentença que reconheceu a prescrição intercorrente, tendo em vista que o débito parcelado foi quitado integralmente, requerendo o apelante a extinção do feito, bem como a condenação do apelado em honorários advocatícios.

Em detida análise dos autos, verifica-se que após a ocorrência da citação da parte executada, em 19/02/2015, a Fazenda Pública apresentou manifestação informando o parcelamento do débito, e requerendo a suspenção do feito pelo prazo de 15 meses.

Em 26/01/2023, o juízo reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e julgou extinto o feito nos termos dos
artigos 240, § 4º, c/c art. 354 e art. 487, II, do Novo Código de Processo Civil.

Com efeito, o REFIS é um programa instituído com o objetivo de fomentar o pagamento de créditos tributários por meio do perdão de multa, penalidade pecuniária, juros moratórios, competindo à Procuradoria-Geral do Estado conceder os parcelamentos daqueles débitos inscritos em dívida ativa.

Como é cediço, o recolhimento da verba ao FUNJUS (Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado) está previsto no art. 12 da Lei nº 10.433/2016, e é condicionante para a efetivação do parcelamento, senão vejamos:

Art. 12 A verba devida para o Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado - FUNJUS, incidente sobre o valor do crédito tributário efetivamente pago com os benefícios da presente Lei, poderá ser parcelada em até 24 (vinte e quatro) parcelas, mensais e sucessivas, limitadas ao valor mínimo de 5 (cinco) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso - UPF/MT por parcela.

Em mesmo sentido, o art. 120 da Lei Complementar nº 111/2002 estabelece que o FUNJUS compreende os honorários advocatícios fixados nos parcelamentos

Art. 120 O Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado - FUNJUS é constituído pelos seguintes recursos: (Nova redação dada pela LC 483/12)

I - honorários de 10% (dez por cento) devidos na cobrança dos créditos tributários ou não tributários, ajuizados ou não, inclusive nos parcelamentos;

II - honorários advocatícios fixados a qualquer título, em favor do Estado;

III - taxas e outros emolumentos cobrados pelos serviços prestados pelos órgãos da Procuradoria-Geral do Estado;

IV - outras rendas e remanejamentos ou transferências de outras rubricas do orçamento do Estado.

Logo, por evidente que o valor recolhido ao fundo substitui o valor que seria fixado pelo juízo a título de honorários advocatícios, não podendo ser novamente fixada, sob pena de cobrança
bis in idem
e enriquecimento ilícito da Fazenda Pública.

Nesse sentido, é o posicionamento deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ACORDO EXTRAJUDICIAL COM INCLUSÃO DE HONORÁRIOS AO FUNJUS – ENTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATICIOS – DESCABIMENTO – RECURSO PROVIDO. Evidenciado o recolhimento de honorários advocatícios pelo FUNJUS - Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado, não há falar em condenação em honorários em razão da extinção da ação de execução fiscal ante ao cumprimento do acordo extrajudicial. (TJ-MT - APL: 00009055220038110055 MT, Relator: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 31/10/2017, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 21/11/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ACORDO COM PREVISÃO DE RECOLHIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO FUNJUS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O recolhimento do percentual destinado ao FUNJUS substitui o valor arbitrado pelo Juízo a título de honorários advocatícios. Desse modo, há que ser reformada a decisão que condenou o executado ao pagamento dessa verba. (TJ-MT - AI: 00064537220168110000 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 14/05/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 29/05/2018)

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL EM RAZÃO DA REALIZAÇÃO DE PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA INCLUSO NO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO POR MEIO DO FUNJUS – IMPOSSIBILIDADE DE NOVA FIXAÇÃO NA ESFERA JUDICIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nos casos em que a extinção da ação sem apreciação de mérito se der em razão da desistência ou renúncia do direito pleiteado na demanda, para viabilizar a adesão a programa de parcelamento fiscal do REFIS, e na consolidação do débito constou a inclusão dos honorários da Procuradoria por meio do FUNJUS, não pode o Judiciário fixar novos honorários sobre a desistência da demanda, sob pena de bis in idem. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça (EDcl AgRg no RESP 1.011.237/RJ; AgRg nos EDcl na DESIS no REsp 1200245/MG). (TJ-MT - AC: 10355434820178110041 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 29/10/2019, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/11/2019)

Desse modo, não assiste razão à Fazenda Pública quanto a condenação da parte apelada em honorários.

A parte apelante se insurge também quanto ao reconhecimento da prescrição intercorrente do débito, e nesse ponto razão lhe assiste, uma vez que conforme demonstrado pela própria exequente, houve o parcelamento do débito extrajudicialmente e posteriormente a satisfação total da dívida, de modo que afasto o reconhecimento da prescrição intercorrente e extingo o feito nos termos do artigo 924, II, do CPC.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou parcial provimento,
tão somente para extinguir o feito diante da satisfação da dívida exequenda, nos termos do

artigo 924, II, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023